Tribunal: TJMT
Processo: 1004488-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004488-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVANTE), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVANTE), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVANTE), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVANTE), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVANTE), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INCLUSÃO COMO CRÉDITO DE CLASSE GARANTIA REAL – DESCABIMENTO – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – SUSPENSÃO DURANTE O
STAY PERIOD
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005.

“[...]constatado que o bem dado em garantia é essencial para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção do indeferimento do pedido de revogação da suspensão da liminar para autorização da continuação do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade das recuperandas, a fim de garantir a sua capacidade produtiva e seu poder de negociação, até ulterior decisão (N.U 1002414-39.2021.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Impugnação ao Crédito n.o 1006413-11.2020.8.11.0040, movida em face de BANCO BRADESCO S. A., julgou improcedente a impugnação ao crédito apresentada.

Em suas razões, o agravante informa que apresentou impugnação ao crédito pleiteando a submissão do crédito existente junto ao Banco Bradesco aos efeitos da recuperação judicial.

Assevera que, no caso, faz-se necessária a realização de perícia para analisar a essencialidade dos bens alienados junto ao banco agravado, sendo que tal prova pode ser realizada no próprio incidente em atenção aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual

Aduz que, na hipótese, é necessária a concessão do efeito suspensivo, pois a manutenção da decisão combatida irá possibilitar ao banco agravado proceder com a realização de atos expropriatórios em face do patrimônio/ativos/maquinários dos recuperandos, neste momento delicado onde estão dando sua força maior na colheita da safra de soja 20/21, o que certamente irá refletir no futuro da recuperação judicial de forma negativa.

Desta maneira pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, determinando a realização da perícia técnica conforme pleiteado no item “5” da impugnação apresentada, com a finalidade de auferir a essencialidade dos maquinários agrícolas e, por consequência, submeter os créditos aos efeitos da demanda recuperacional.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 81166978.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.o 86731951.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id. n.o 82737983, salientando que a agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC, o que é dispensável por se tratar de processo eletrônico.

O douto Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, em parecer de Id. n.o 90751466, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte agravante ajuizou impugnação ao crédito com o objetivo de submeter os créditos oriundos dos contratos de números 2638001, 4727457, 4732444, 6032007, 20349912, 20349920, que somadas perfazem o montante de R$9.795.701,34 (nove milhões setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e um reais e trinta e quatro centavos), firmados entre as partes, aos efeitos da recuperação judicial.

Para fundamentar sua pretensão pontuou que para viabilizar o crédito, constou nos instrumentos, a título de garantia fiduciária, os bens: a) Imóvel de matrícula 23.096 do CRI de Sorriso/MT; b) Veículo SCANIA, modelo P310 8 8X2 4E LA(CA,) 2P, cor azul, 2013/2013,RENAVAM 554200821; c) Veículo FORD, modelo cargo, 2429 6X2 3E 2P, cor cinza, 2012/2013,RENAVAM 497071754; d) Veículo FORD, modelo F 400, chassi 9BFLF47P9KB015289; e) Recolhedora Trilhadora de Feijão, double máster IV – Feijão; f) Recolhedora Trilhadora de Feijão, double master IV – Feijão, que são bens essenciais ao desenvolvimento das atividades.

Pediu, na oportunidade, que fosse declarada a essencialidade dos bens que garantem os instrumentos de crédito, retificando a lista da Administradora Judicial passando a submeter o crédito de R$9.795.701,34 (nove milhões, setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e um reais e trinta e quatro centavos), aos efeitos da recuperação judicial, cuja classificação deveria ser da classe garantia real.

Conforme relatado, a Magistrada
a quo
julgou improcedente a impugnação mantendo a exclusão do crédito atribuído ao banco agravado e condenou a parte agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais na ordem de 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte agravante pede a reforma da decisão.

Pois bem.

DA ESSENCIALIDADE DOS BENS E SUA SUBMISSÃO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ARTIGO 49, § 3o DA LEI No 11.105/2005).

É cediço que sendo o agravado credor fiduciária, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ante o que prescreve o § 3o do art. 47 da Lei no 11.101/2005 (LRF),
in verbis:

“Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Assim, sendo o banco agravado credor fiduciária, de maneira que seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 47 da Lei no 11.101/2005 (LRF), é imperiosa a manutenção da exclusão do mesmo da relação de credores.

No entanto, os bens dados em garantia, quais sejam: a) Imóvel de matrícula 23.096 do CRI de Sorriso/MT; b) Veículo SCANIA, modelo P310 8 8X2 4E LA(CA,) 2P, cor azul, 2013/2013,RENAVAM 554200821; c) Veículo FORD, modelo cargo, 2429 6X2 3E 2P, cor cinza, 2012/2013,RENAVAM 497071754; d) Veículo FORD, modelo F 400, chassi 9BFLF47P9KB015289; e) Recolhedora Trilhadora de Feijão, double máster IV – Feijão; f) Recolhedora Trilhadora de Feijão, double master IV – Feijão, são essenciais as atividades desenvolvidas pela parte agravante.

Sobre o ponto manifestou a Administração Judicial, no Id. n.o 41357850 - autos de origem,
in verbis:

“[...] Em seguida, durante a fase de análise administrativa dos créditos, o Credor pleiteou (i) a exclusão de todos os créditos, pois as obrigações teriam sido constituídas antes do registro dos produtores rurais na Junta Comercial; (ii) alternativamente, a retificação da lista de credores para passar a constar o valor de R$232.934,63 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavo) na classe quirografária e R$9.061.038,94 (nove milhões, sessenta e um mil, trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) na classe garantia real; (iii) bem como, a exclusão das operações n. 348/3596464, 621/4727457, 621/4732444, 740/2034992, 740/2034991, 459782, 6810420, 7701515, 0001.60613524, 0001.70456062 e 6032007, por força do art. 49, §3o da Lei 11.101/05.

Então, após analisar toda documentação apresentada pelos Recuperandos e pela Impugnante, esta Administradora Judicial acatou parcialmente a divergência apresentada pelo Credor e arrolou os créditos nos valores de R$232.934,63 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavo) na classe quirografária e R$9.061.038,94 (nove milhões, sessenta e um mil, trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) na classe dos credores com garantia real, excluindo os créditos decorrentes das operações indicadas anteriormente, por estarem garantido por alienação fiduciária, bem como o fato de que a operação n. 348/3596464 foi emitida por terceira estranha à recuperação judicial (Lucila Therezinha Sinigaglia) – (doc. 01).

[...]

Nesse sentido,
não há dúvida que os maquinários e veículos acima descritos são, de fato, importantes para a manutenção das atividades agrícolas desempenhadas pelos Recuperandos,
porém, ainda que haja controvérsias a respeito do tema lei é incisiva ao dispor que o crédito oriundo de garantia de alienação fiduciária, nos termos do §3o, art. 49 da LRF, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.

[...]

Com efeito, a alegação dos Recuperandos de que os bens alienados fiduciariamente são essenciais para sua atividade comercial não altera a natureza do crédito, no sentido de que a essencialidade do bem objeto dado em garantia fiduciária não prejudica a extraconcursalidade do crédito garantido, sendo que apenas assegura a permanência da posse de tais bens pelo período de blindagem.”

Desse modo, ainda que não se sujeitem aos efeitos da recuperação judicial, os bens devem ser mantidos na posse da recuperanda enquanto durar o
stay period
(art. 6o, § 4o da LRF, 180 dias).

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 48 E 51, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 (VIGENTE À ÉPOCA) - CRÉDITOS QUE SE ENCONTRAM GARANTIDOS PELA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA LIMINAR PARA AUTORIZAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DAS RECUPERANDAS – CONSTATAÇÃO EM PERÍCIA PRÉVIA ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO BEM IMÓVEL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser deferido o processamento da recuperação judicial quando cumpridos os requisitos dispostos nos artigos 48 e 51, ambos da Lei n. 11.101/2005. A credora, proprietária fiduciária de bem imóvel, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3° da Lei n° 11.101/05). Todavia, constatado que o bem dado em garantia é essencial para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção do indeferimento do pedido de revogação da suspensão da liminar para autorização da continuação do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade das recuperandas, a fim de garantir a sua capacidade produtiva e seu poder de negociação, até ulterior decisão.”
(N.U 1002414-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE – MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DA EMPRESA – FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS – CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS – SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor, conforme art. 6o, § 4o, da mesma lei, desde que essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa. 2. No caso concreto, em razão do ramo de atuação das empresas agravadas – transporte – e pela essencialidade do bem para sua atividade – caminhões e carretas –, a permanência deste com a empresa recuperanda é medida que se impõe. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a melhor forma de se preservar a unidade lógica da recuperação judicial é a contagem dos seus prazos em dias corridos. 4. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.”
(N.U 1002204-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que no interregno do
stay period
seja suspensa a consolidação da propriedade dos bens elencados pela Administração Judicial como essenciais, no Id. n.o 41357850 - autos de origem, quais sejam: a) Cédula 4727457 - Scania P310, B8X2; b) Cédula 4732444 - Caminhão Ford Cargo 2429 6X2; c) Cédula 6032007 - Caminhão F 4000 P; d) Cédula 2034991-2 - Recolhedora Trilhadora de Feijão – Série 21254/2016; e f) Cédula 2034992-0 - Recolhedora Trilhadora de Feijão – Série 21255/2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021